Tribunal: TJDFT
Processo: 0738412-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738412-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Guilherme de Souza Rocha Alcantara Agravado: Unimed de São Paulo Cooperativa de Trabalho Médico em Liquidação D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme de Souza Rocha Alcantara contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0705569-20.2024.8.07.0004, assim redigida: “Chamo o feito à ordem. Inicialmente, retire-se o sigilo deste processo, uma vez que não há pedido e nem justificativa para tramitação em sigilo. No mais, a despeito da determinação na decisão ID 204273613, não houve designação de audiência de conciliação, gerando evidente prejuízo à parte ré, no que toca à oferta de contestação. Assim torno nula a citação ID 205583630, uma vez que estava desconforme à decisão ID 204273613. Lado outro, revogo em parte a decisão ID 204273613, no que toca à designação de audiência de conciliação, uma vez que atrasaria mais ainda o curso do feito, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso seja interesse de ambas as partes. Dessa forma, expeça-se novo mandado de citação da requerida para que tome conhecimento do feito e apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63961528), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio de impugnação adequado para a hipótese. Argumenta que a recorrida foi devidamente citada e deixou transcorrer o prazo para defesa sem o oferecimento de contestação, razão pela qual deveria ter havido a aplicação dos efeitos da revelia. Afirma que o Juízo singular se equivocou ao determinar a efetivação de novo ato citatório ao reconhecer que houve prejuízo para a recorrida por não ter designado ausência de conciliação. Assim, sustenta que deve ser reconhecida a validade da primeira citação, pois o autor, ora recorrente, já havia se manifestado no sentido da ausência de interesse em eventual conciliação. Além disso, aduz que deve ser mantido o caráter de sigilo anteriormente atribuído aos autos do processo de origem, pois a petição inicial está instruída com documentos pessoais que não podem ser expostos ao público, sobretudo em razão de ter exercido a função de policial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a manutenção do sigilo previamente imposto aos autos do processo de origem e a declaração de validade da primeira citação da recorrida. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 63961530). O Eminente Desembargador Héctor Valverde Santanna concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que se manifestase a respeito da admissibilidade do recurso, em respeito à regra prevista no art. 10 do CPC (Id. 63972282). Após a manifestação (Id. 64468602), com a reiteração da admissibilidade, os autos vieram conclusos a este Relator eventual (Id. 64490345). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questões concernentes à decretação de sigilo aos autos do processo de origem e à validade do ato de citação da recorrida, que, em tese, não deve ser repetido. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto as questões impugnadas devem ser objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação, tendo em vista que a postergação do exame das questões não prejudica o curso do processo de origem. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini